Tribunal: TJDFT
Processo: 0719215-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719215-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANDERLEIA MARTINS REIS DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema DEVOLVEU o processo ao Tribunal de origem, por entender que a matéria versada nos autos não possui repercussão geral - Tema no 800 (ID 49156304). Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao d. Juizado de Origem. Brasília, 20 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal